Tribunal: STF
Processo: HC 263859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DIVERSOS CRIMES A PENA SUPERIOR A DOZE ANOS DE RECLUSÃO. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE: PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.10.2025, por Philippe Augusto dos Santos, advogado, em benefício de Fabrício Macedo de Camargo, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 15.10.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.043.459/PR, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



     2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de doze anos, dois meses e treze dias de reclusão, pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação e ameaça, com término previsto para julho de 2029 (docs. 6 e 7). 



    Beneficiado com o regime aberto, o paciente cometeu falta grave, consistente na prática de novo crime doloso (Processo n. 0002369- 33.2023.8.16.0165), tendo o magistrado da Vara de Execuções Penais da comarca de Telêmaco Borba/PR determinado, cautelarmente, a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, revogado as condições do regime aberto e determinado a expedição de mandado de prisão (Execução Penal n. 0004364-28.2016.8.16.0165/SEEU). 



    3. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0115713-31.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. O indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem, em 4.10.2025 (doc. 8), ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.043.459/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.10.2025, o Presidente daquele Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 9).



    4. No presente habeas corpus, o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal, sob o argumento de que a expedição de mandado de prisão, com determinação de regressão para o regime semiaberto, implicaria recolhimento do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime fixado, o que afrontaria a Súmula Vinculante n. 56/STF e o decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus 
n. 241.498/SC. 



    Alega que a prisão decretada sem prévia intimação do paciente para apresentar-se voluntariamente para o cumprimento da pena em regime semiaberto contraria o art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar para suspender a ordem de prisão expedida em face do paciente Fabrício Macedo de Camargo até que o mérito do habeas corpus seja julgado. b) A concessão da ordem de habeas corpus para revogar a ordem prisão expedida pelo Juízo da VEP de Telêmaco Borba/PR e determinar a prévia intimação do paciente Fabrício Macedo de Camargo para cumprir a pena em regime semiaberto, fixado cautelarmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na espécie vertente, o objeto do habeas corpus é a decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.043.459/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise 
da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas 
corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento dessa liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para acolhimento, como constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual teratologia, é de se anotar, pelo que se depreende dos documentos juntados, que o paciente cumpre pena superior a doze anos de reclusão, em regime fechado, por diversos delitos, inclusive um deles cometido com violência contra pessoa (roubo), tendo praticado falta grave consistente em outro crime doloso, quando beneficiado com progressão ao regime aberto.



    10. Diferente do sustentado pela defesa, não se cuida a espécie de suposta incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto, ou de cumprimento de pena em regime prisional mais severo em razão de eventual falta de estabelecimento penal adequado (Súmula Vinculante n. 56), tampouco de intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena depois do trânsito em julgado da condenação 
(art. 23 da Resolução n 417/2021 do CNJ).



    11. O caso, como sobejamente demonstrado, é de regressão cautelar de regime em razão do cometimento de falta grave (consistente na prática de novo crime doloso) durante a execução de pena definitiva, no qual o paciente já havia sido beneficiado com anterior progressão de regime 
(§ 1º do art. 118 da Lei n. 7.210/1984).  



    12. Pelo que disposto no inc. V do art. 50 e no art. 52 da Lei 
n. 7.210/1984, comete falta grave não somente o condenado à sanção privativa de liberdade que descumprir as condições impostas pelo juízo da execução, como também aquele que pratica fato previsto como crime doloso, sendo possível regressão cautelar sem prévia realização de audiência de justificação.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUDIÇÃO PRÉVIA: DISPENSABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.404/CE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.4.2025).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.853, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes.  
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 212.032-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime” (HC n. 141.952, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado ‘praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. (...) Precedentes. 
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de ‘fato definido como crime doloso’, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. 
VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).



    13. Não se demonstra na espécie teratologia ou constrangimento ilegal na determinação cautelar de regressão de regime capaz de ensejar possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, pretensão de dispensa do exame criminológico e análise imediata do pedido de progressão de regime, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente na espécie demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e à decisão das instâncias competentes.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora